Tribunal: TJDFT
Processo: 0749591-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749591-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007, “caput”, do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ao Magistrado, incumbe também, de ofício, averiguar a idoneidade do pedido de gratuidade, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Da análise dos fatos e documentos trazidos com a petição inicial, verifico que o Sindicato agravante não atendeu ao previsto no art. 1007, “caput”, do CPC. Em sua petição, pugna pela concessão da isenção do pagamento das custas processuais, entendendo que deve ser observado o art. 18 da Lei 7.347/85, Lei da Ação Civil Pública, ressaltando que o agravo defende interesses dos seus filiados, bem como de toda uma categoria profissional. Pede também o recorrente a gratuidade de Justiça. Em síntese, pede a tutela antecipada em sede recursal para que o aumento da contribuição mensal implementado pela Portaria n 102, de 11 de agosto de 2023, seja suspenso, permanecendo incólume os efeitos da Portaria no 6, de 27/10/2020 até o julgamento final da lide; reformando-se a decisão no julgamento de mérito. Sobre o tema inicial da isenção das custas, impõe-se a manutenção do entendimento do juízo de origem, que, em 05/9/2023, na decisão de ID 171077873, diante desse mesmo pedido de isenção, indeferiu o pedido, ressaltando não se aplicar à hipótese o disposto no art. 18 da LACP – Lei no 7347/85, em razão do seu alcance restrito às ações civis públicas, não abrangendo ações coletivas para tutela de direitos individuais homogêneos. Intimado o ora agravante para recolhimento das custas, cumpriu com a determinação conforme ID 175262385, efetuando o pagamento em 10/10/2023, e petição de ID 175262381, estando o tema precluso à luz do art. 223 e 1000, do CPC e efeitos da preclusão lógica. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. (...) Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. O artigo 18 da Lei n. 7.347/1985, que trata da ação civil pública, dispõe que “Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.” O referido dispositivo afasta a necessidade de o legitimado extraordinário adiantar as custas, emolumentos, honorários periciais e outras despesas no ajuizamento da ação civil pública. Entretanto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, embora o sindicato tenha legitimidade para o ajuizamento da ação civil pública em defesa dos interesses individuais homogêneos da categoria representada, não possui a isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 quando busca a defesa da categoria representada. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AÇÃO DE COBRANÇA. SINDICATO EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AOS SEUS SINDICALIZADOS. NÃO APLICAÇÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO CDC E NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ÀS AÇÕES EM QUE O SINDICATO BUSCA TUTELAR O INTERESSE DE SEUS SINDICALIZADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de irresignação em face de recurso não conhecido por ausência de preparo recursal, no âmbito de Ação Coletiva de cobrança interposta por sindicado em defesa dos seus sindicalizados. 2. O entendimento do STJ é de que "a isenção de custas e emolumentos judiciais, disposta no art. 87 da Lei 8.078/90 destina-se facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, inaplicável, portanto, nas ações em que sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, ainda que de forma coletiva" (REsp 876.812/RS, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, data do julgamento 11.11.2008). 3. Por ocasião do julgamento do REsp 839.625/RS (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 31.8.2006, p. 269) - recurso este interposto em Ação Coletiva ajuizada por sindicato, em substituição a uma determinada categoria de servidores, visando ao reajustamento das contas vinculadas de PIS-PASEP com a incidência dos corretos índices de correção monetária e juros -, a Primeira Turma do STJ considerou inaplicável o art. 87 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), tendo em vista que se trata de dispositivo de lei especial, editada em defesa dos direitos dos consumidores, na qual o próprio artigo prevê, expressamente, que só se aplica o conteúdo nele disposto nas ações coletivas de que trata o próprio código (AgRg no REsp 1.377.367/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). 4.Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 919.379/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO-APLICAÇÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO CDC E NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ÀS AÇÕES EM QUE O SINDICATO BUSCA TUTELAR O INTERESSE DE SEUS SINDICALIZADOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Não procede a alegação de ofensa ao artigo 535 do CPC, pois o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas, o que, no acórdão recorrido, restou atendido pelo Tribunal de origem. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 839.625/RS (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 31.8.2006, p. 269) - recurso este interposto em ação coletiva ajuizada por sindicato, em substituição a uma determinada categoria de servidores, visando ao reajustamento das contas vinculadas de PIS-PASEP com a incidência dos corretos índices de correção monetária e juros -, a Primeira Turma do STJ considerou inaplicável o art. 87 da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), tendo em vista que se trata de dispositivo de lei especial, editada em defesa dos direitos dos consumidores, na qual o próprio artigo prevê, expressamente, que só se aplica o conteúdo nele disposto nas ações coletivas de que trata o próprio código. 3. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1.015.372/SP, entendeu que as entidades com ou sem fins lucrativos apenas fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, na hipótese de comprovarem a impossibilidade de arcar com os encargos do processo. 4. No presente caso, tendo o Tribunal de origem, que é soberano no exame de matéria fática, consignado no acórdão que a entidade sindical não demonstrou a necessidade bem como a impossibilidade de arcar com os encargos processuais advindos da demanda, a pretensão recursal encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1377367/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013) Referido entendimento fundamenta-se no fato de as ações nas quais os sindicatos buscam defender seus sindicalizados não constituírem ação civil pública propriamente dita nem ação coletiva, por terem natureza eminentemente estatutária. Referido entendimento fundamenta-se no fato de as ações nas quais os sindicatos buscam defender seus sindicalizados não constituírem ação civil pública propriamente dita nem ação coletiva, por terem natureza eminentemente estatutária. Também nesta Corte de Justiça: RITO ORDINÁRIO. AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. REAJUSTE SALARIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 18 DA LEI N.o7.347/85 E DO ART. 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85 DO CPC. 1. As regras contidas no art. 18 da Lei no 7.347/1985 e no art. 87 do CDC concedem isenção de pagamento de custas e honorários e aplicam-se, respectivamente, às ações civis públicas e às ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor. Repercussão desse regramento no art. 186 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal. 2.Ação judicial proposta por sindicato com o objetivo de obter recomposição salarial dos servidores por ele representados não se enquadra nas hipóteses elencadas pelos referidos dispositivos e, por isso, submete-se à regra geral do art. 85 do CPC/2015. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 978357, 20150111029147APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: 329/336) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS NEGADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, embora o sindicato tenha legitimidade para propor a ação civil pública em defesa dos interesses individuais homogêneos, não goza da isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 quando defende interesses da categoria representada. 2. A ação civil pública proposta pelo sindicato com o objetivo de afastar a obrigação de os servidores sindicalizados pagarem a cota-parte do auxílio creche tem natureza estatutária, o que inviabiliza a aplicação da isenção das custas e demais despesas processuais previstas no art. 18 da Lei 7.347/1985. 3. Não comprovada a ausência de recursos, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1186878, 07027145620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de a parte ter recolhido o preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade formulado, ante a ocorrência de preclusão lógica, razão pela qual o pleito deve ser indeferido. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 6. Agravo interno não provido, com observação. (g.n.) (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1866351/ SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, data de julgamento: 19/10/2020, Dje de 22/10/2020); APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMPRÉSTIMO. AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. 2. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748326, 07023115220228070010, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023). Portanto, tendo efetivamente pago as custas, não há que se falar em gratuidade de Justiça, impondo-se o indeferimento do pedido. Ademais, não tendo se desincumbido do dever de demonstrar a ausência de recursos para fazer jus ao benefício, na forma prevista na Súmula 481/STJ, tal pleito não merece guarida. Assim, intime-se o ora recorrente para recolher as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator